Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719889-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA GARDENIA OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, o que ensejou a propositura de agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber (i) se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e (ii)se houve litigância de má-fé por parte da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há elementos suficientes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que não se demonstrou, de forma adequada, a probabilidade do direito invocado. A novação alegada carece de comprovação idônea, sobretudo porque o contrato em que se fundamenta data de 2017, ao passo que a dívida executada é de outubro de 2020. Ainda, a pretensão da parte agravante de utilizar os embargos à execução para revogar os descontos realizados em sua conta corrente não se coaduna com a finalidade desse instrumento processual, conforme previsto no artigo 917 do Código de Processo Civil. 5.Não se constata, no particular, a prática, pela parte agravante, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente indica violação aos artigos 300 e 919, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que deveria ter sido atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que comprovou, por meio de documentos, a impossibilidade de realizar os depósitos exigidos sem o comprometimento da subsistência de sua família. Nesse sentido, colaciona julgados do TJSP no intuito de demonstrar a divergência jurisprudencial quanto à matéria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 300 e 919, § 1o, ambos do CPC, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano sobre o tema, pois "A orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que as decisões que concedem ou indeferem liminares, ou que conferem efeito suspensivo a embargos do devedor ainda são passíveis de alteração no curso do processo principal e não podem, por isso, ser consideradas de única ou última instância a ensejar a interposição dos recursos constitucionais" (...) Aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela"” (AgInt no AREsp n. 2.512.924/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 15/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019